Tribunal: TJBA
Processo: 8001200-28.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001200-28.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. POSSIBILIDADE. RE 1.140.005/TEMA 1002, DO STF. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE EM PRECEDENTE VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001200-28.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelantes MUNICÍPIO DE BRUMADO e outros e como apelados ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em modificar parcialmente o v. acórdão impugnado, em sede de juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, tão somente para condenar o Estado da Bahia a pagar, solidariamente, a quantia fixada a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual
, nos termos do voto do relator.

JR 02